Tribunal: STF
Processo: Rcl 59036
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de São Luís/MA, em face de decisão proferida pelo do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0016068-29.2018.5.16.0000.



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, que, ao reconhecer a competência originária da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda originária, a decisão reclamada teria ofendido a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do ADI 3.395-MC.



    Assevera, nesse sentido, que:



    “(...) 



    Repise-se: esta Suprema Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que é exclusivamente competente a Justiça Comum para processar e julgar demandas nas quais se discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público, ainda que se debata sobre eventual nulidade na contratação. 



    (…)



    Diante de tudo que foi exposto, é de clareza solar que houve desrespeito, por parte do TRT-16ª, da autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.395/DF-MC. Ressalte-se, inclusive, que esse desrespeito é renitente, visto que é baseado em Súmula do próprio Regional do Trabalho.” (eDOC 1, p. 6).



    Requer, assim, seja cassado o ato reclamado.



    Deixei de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF)



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, indica-se como paradigma de confronto acórdão proferido no julgamento da ADI 3.395-MC, cuja ementa transcrevo: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 10.11.2006). 



    Com efeito, ressalto que, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395-MC, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário no julgamento da Rcl 7.426-AgR, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl 7.157-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli (Pleno, DJe 19.3.2010), cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.



    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido.” (grifo nosso).



    Destaco, ainda, o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para o acórdão a Min. Cármen Lúcia (Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017). Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da Justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.” (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017)



    Dessa forma, conclui-se que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    Na hipótese, observo que o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda originária. Consta da decisão: 



    “(...)



    Em razões de recurso ordinário, insurge-se o Município de São Luís/MA, sustentando a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para a apreciação de demanda envolvendo o ente público e o trabalhador contratado sem prévia submissão a concurso público. 



    (…)



    À análise. 



    (...)



    Esta Eg. Subseção consolidou entendimento no sentido de que somente admitido o acolhimento da pretensão rescisória, amparada no art. 966, II, do CPC, nas hipóteses em que evidente a incompetência absoluta do juízo prolator da decisão rescindenda para processar e julgar a controvérsia, em razão da existência de prescrição de lei conferindo a competência a Órgão diverso. 



    No caso concreto, extrai-se da decisão rescindenda que a reclamante foi contratada sob a égide da Constituição Federal de 1988 sem a prévia submissão a concurso público, sendo declarada da nulidade do contrato de trabalho na forma da diretriz da Súmula 363 do TST. 



    Nessa esteira, tem-se por inviável a conclusão no sentido de que manifesta a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a matéria questionada nos autos originários. 



    Ao contrário do alega a parte autora, infere-se, das premissas fáticas e jurídicas constantes do acórdão rescindendo, que a controvérsia debatida no processo matriz encontra-se inserida na competência desta Justiça Especializada, na forma do art. 114 da Constituição Federal, razão pela qual não prospera a pretensão rescisória lastreada nos incisos II e V do art. 966 do CPC. 



    Isso posto, MANTENHO o acórdão regional, que julgou improcedente a ação rescisória”. (eDOC 9, pp. 6-7). 



    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar o Processo 0016068-29.2018.5.16.0000, desrespeitou a decisão desta Corte proferida na ADI 3.395.



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo Direito do Trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. Precedentes. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 38.599 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.8.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Competência para apreciação de ação ajuizada por servidor municipal, contratado sem concurso público, depois da Constituição de 1988. 3. ADI-MC 3.395. Justiça laboral é incompetente para dirimir controvérsias entre os entes políticos e os servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa. 4. Compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público. Precedentes do STF. 5. Agravo regimental provido.” (ARE 1.176.221 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.3.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 30.736 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, redatora do acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.2.2020)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do Processo 0016068-29.2018.5.16.0000 e, por consequência, determinar a remessa daqueles autos para a Justiça comum.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente